Tribunal: TJMT
Processo: 1015757-97.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015757-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO - CPF: 970.250.701-49 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (INTERESSADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOBSERVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – FEITO COMPLEXO – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA –
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE COM EVENTUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIA ELEITA INADEQUADA PARA PROGNÓSTICO ACERCA DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da quantidade e variedade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

M
ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

A prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco em ofensa ao princípio da presunção de inocência, dada a sua natureza cautelar e desde que preenchido os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Não cabe, na via estreita do
habeas corpus
, realizar prognóstico de pena a ser aplicada ou regime a ser fixado em caso de condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Nilton Cezar de Lima Distacio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 18/outubro/2023, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos predicados favoráveis do paciente, além de que haveria excesso de prazo na constrição cautelar, pois sequer há data para a audiência de instrução e julgamento.

Afirma, ainda, a necessidade de observância ao princípio da homogeneidade, diante da possibilidade de, ao final da ação, ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, impondo regime incompatível com a medida mais grave (id. 218666159).

O juízo singular prestou informações prévias (id. 220448075) e o pleito liminar foi indeferido (id. 220695150).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ressaltando a gravidade concreta da conduta, materializada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como inexistência de desídia ou demora injustificada (id. 223161166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Em relação à tese de excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Isso é, a caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

Na espécie, não há elementos que indiquem desídia ou inércia por parte da autoridade judiciária, notadamente quando levado em conta a gravidade dos fatos em apuração e as circunstâncias objetivas da causa.

Aliás, acerca do andamento processual, a Autoridade imputada como coatora descreveu o regular andamento do feito, bem como justificou que eventuais demoras resultaram das sucessivas impetrações de
habeas corpus
, o que ensejou pedidos de informações, além de reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva.

Além disso, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia
09/agosto/2024
, ou seja, a ação está próxima da conclusão da fase instrutória.

Desse modo, não há falar em excesso de prazo, mormente porque o lapso temporal decorrido até o momento é proporcional e razoável à complexidade do feito e à gravidade dos fatos em apuração.

Por outro lado, com relação à necessidade da custódia preventiva, observa-se que, em 19/outubro/2023, o paciente foi preso em flagrante delito, em posse de 200 (duzentos) tabletes de cocaína e 160 (cento e sessenta) tabletes de pasta base, pesando aproximadamente 380 kg (trezentos e oitenta quilos), apreendidos na carroceria do semirreboque do veículo automotor conduzido pelo paciente.

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta dos fatos, materializada na expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, forma de armazenamento e valor de mercado da substância, em fundamentação assim exposta:

[...] Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Boletim de ocorrência (id. 132262520) Auto de Apreensão (id. 132262514) e do Auto de Constatação Preliminar de Droga (id. 132262521). [...]

Em que pese não possua registros criminais pretéritos ativos,
apurando-se dos autos que estava de posse de grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 380,0 Kg (trezentos e oitenta quilos), fracionada em 360 (trezentos e sessenta) tabletes de substância análoga à Pasta Base de Cocaína e cloridrato de Cocaína
, substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana, em caminhão preparado para viagens longas.

Assim, mostra suficientemente justificada a necessidade do ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, aliado ao entendimento que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).

Neste sentido, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 do TJMT, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. [...]

Outrossim, oportuno destacar que conforme o relatório técnico nº 011/NI/GEFRON – 01/08/2022 (anexo),
cada quilo do entorpecente apreendido é avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) no estado de Mato Grosso. Logo, considerando a apreensão destes autos, se chega ao quantitativo de R$ 8.360.000,00 (oito milhões, trezentos e sessenta mil reais)
, isso apenas neste transporte, evidenciado a dimensão da organização criminosa que o detido integra.

Os entorpecentes estavam acondicionados de forma padronizada, sendo que foram acondicionados em fundo falso, criado especificamente para o transporte de entorpecentes, evidenciando o profissionalismo dos envolvidos.

Analisando a tese da Defesa, o juízo entende de maneira diferente, vez que, como se tem dos autos, o detido anuiu em aguardar o carregamento do caminhão, anuiu em transportar a droga para em trocar receber R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), anuindo, portanto, em assumir esse papel no tráfico de drogas,

trazendo para ser distribuído em algum local quase quatrocentos quilos de pasta base e cloridrato de cocaína, droga das mais nocivas, a destruir a vida de sabe-se lá quantas famílias.

Ora, para haver o tráfico, é preciso que a droga seja transportada, e justamente aí funcionou o detido. Frisa-se, novamente: não se confia mais de OITO MILHÕES DE REAIS a alguém que não faça parte de uma organização. E mais, o caminhão utilizado é do próprio detido, diferente dos casos em que o motorista apenas dirige caminhão disponibilizado pela organização criminosa (hipótese em que o Juízo também entende pela conversão da prisão em preventiva). [...] (
sic,
id. 220448077).

Diante dos elementos transcritos acima, observa-se a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciados na gravidade concreta da conduta, identificada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida.

Aliás, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A propósito:

[...] É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...] (AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Outrossim, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Até mesmo porque, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por derradeiro, convém destacar que a natureza da segregação imposta ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, pena ou regime de cumprimento imposto, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos inscritos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que ocorreu na espécie.

Além disso, conforme há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe, nesta via recursal, análise acerca do mérito da ação penal, tampouco prognóstico sobre a condenação e/ou eventual aplicação da pena, com aplicações de possíveis atenuantes ou minorantes.

Nesse mesmo sentido:

[...] No que tange à desproporcionalidade da prisão cautelar, “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n. 144.385/MG). [...] (AgRg no HC n. 895.281/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/04/2024).

Por fim, registra-se que a prisão preventiva também não implica em antecipação da pena, tampouco em ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024